Tribunal: TJBA
Processo: 0041227-06.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0041227-06.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA DE CARVALHO GIL DA SILVA Advogado(s): MOISES DE SALES SANTOS APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – GSTU. TÍTULO DE DOUTORADO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. RECONHECIMENTO POSTERIOR PELO MEC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À ÉPOCA DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE A TITULAÇÃO E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Vera Lúcia de Carvalho Gil da Silva contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em desfavor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, objetivando o reenquadramento funcional para fins de percepção da Gratificação de Suporte Técnico Universitário – GSTU, com base em título de Doutorado expedido por instituição estrangeira. A apelante sustentou possuir direito ao reenquadramento funcional na qualidade de Analista Universitária, para a referência “D” da GSTU, instituída pela Lei Estadual nº 11.375/2009, considerando a titulação obtida na Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, posteriormente reconhecida pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o título de Doutorado obtido em instituição estrangeira, reconhecido posteriormente pelo Ministério da Educação, atende aos requisitos legais exigidos pela Lei Estadual nº 11.375/2009, especialmente quanto: (i) ao momento da apresentação da titulação; e (ii) à pertinência entre o conteúdo do curso e as atribuições do cargo de Analista Universitário. III. RAZÕES DE DECIDIR O título de Doutorado apresentado pela apelante foi reconhecido pelo Ministério da Educação somente em novembro de 2010, ao passo que a negativa administrativa se deu pela Portaria nº 3039/2009, publicada em 18 de novembro de 2009. À época, portanto, não havia sido cumprido o requisito legal do reconhecimento formal da titulação. A legislação estadual (art. 21-A da Lei nº 11.375/2009) exige que a titulação esteja devidamente reconhecida pelo MEC no momento da apresentação, além de estar correlacionada com as atribuições do cargo. No caso concreto, o curso de Doutorado em “Turismo e Desenvolvimento Sustentável” não guarda pertinência temática com as funções do cargo de Analista Universitário, conforme documentação constante nos autos. A análise da compatibilidade entre a titulação e as atribuições do cargo possui natureza objetiva e deve ser aferida à luz do conteúdo programático do curso. A ausência de aderência impede o enquadramento na referência pleiteada. A atuação administrativa observou os ditames da legalidade, não sendo constatado qualquer vício que justifique a intervenção judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter integralmente a sentença de improcedência. Sem condenação em honorários recursais, por se tratar de recurso interposto na vigência da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. O título de Doutorado obtido em instituição estrangeira somente pode ser considerado para fins de reenquadramento funcional após seu efetivo reconhecimento pelo Ministério da Educação. 2. A titulação apresentada pelo servidor deve apresentar pertinência temática com as atribuições do cargo ocupado, conforme exigência expressa da legislação estadual. 3. A ausência de um dos requisitos legais previstos impede o deferimento do pedido de reenquadramento funcional fundado na Lei Estadual nº 11.375/2009." Legislação relevante citada: Lei nº 11.375/2009, art. 21 e § 1º; Lei nº 11.629/2009, art. 21-A. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0041227-06.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante VERA LUCIA DE CARVALHO GIL DA SILVA e como apelada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.